Tribunal: TJSP
Processo: 0021680-28.2011.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas de Licença e Funcionamento – Exercícios de 2008 a 2010 – AR positivo – Extinção da ação em razão da prescrição – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC –

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas de Licença e Funcionamento – Exercícios de 2008 a 2010 – AR positivo – Extinção da ação em razão da prescrição – Ocorrência – Decurso de mais de seis (6) anos ininterruptos sem efetivo andamento do feito – Interpretação do art. 40, da LEF – Entendimento prevalente do STJ no REsp 1.340.553/RS, submetido à sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC – Sentença mantida – Recurso não provido.